Tribunal: TJES
Processo: 0000546-37.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000546-37.2022.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEOVANI RIBEIRO BALBINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000546-37.2022.8.08.0050

RECORRENTE : GEOVANI RIBEIRO BALBINO

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ARQUITETADO NOS AUTOS – REQUISITOS PREENCHIDOS
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A regra normativa do art.
413, §1º, do Código de Processo Penal afirma que o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Ainda dita o referido artigo, em seu parágrafo primeiro que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

2. Com
base nas provas testemunhais apresentadas, é possível afirmar que se encontram presentes os requisitos legais, pertinentes aos indícios de autoria para que seja mantida incólume a decisão ora combatida
.

3
. Com base no entendimento do STJ:
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe 13/5/2022

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000546-37.2022.8.08.0050

RECORRENTE : GEOVANI RIBEIRO BALBINO

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por GEOVANI RIBEIRO BALBINO em razão de seu inconformismo com a respeitável Sentença de fls. 217/220, que pronunciou ambos recorrentes para serem

submetidos

a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Afonso Cláudio, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e

IV

e no art. 288, par. único, ambos do Código Penal, praticado em face da vítima CARLOS EDUARDO SANTOS ALMEIDA.

Das razões que foram

expostas às fls. 219 e ss, pugna o Recorrente pelo reconhecimento da ausência da prova indiciária, impondo a absolvição e que não deve ser acolhido o princípio do
in dubio pro societat
.

Contrarrazões do

recurso às fls. 246/249, onde o Ministério Público Estadual refuta as teses apresentadas e requer o desprovimento do recurso.

Em decisão exarada à fl. 280/281, o MM. Juiz a quo manteve a decisão de Pronúncia, para que o recorrente

seja

submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em parecer pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 8185796, esta se manifesta pelo improvimento do recurso.

Eminentes Pares. Primeiramente entendo por destacar que o alicerce probatório da decisão de pronúncia está fincado no artigo 413 do Código de Processo Penal que dita:

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

A prova no presente caso, pertinente a pronúncia, encontra-se mais ligada aos indícios de autoria, conforme já decidiu esta corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

Neste sentido, não havendo questionamentos pertinentes a materialidade, que restou demonstrada através do Laudo Cadavérico de fls. 44/45, passo a análise dos indícios pertinentes a autoria delituosa descrita na peça de ingresso que, até então, demonstram a assimetria entre a pretensão da defesa, de reforma da decisão, e a necessária manutenção desta para encaminhar o recorrente ao plenário do Júri.

Da farta prova testemunhal é possível afirmar que:

quem apontou o nome de Alexandre e Geovani foi Antony; que investigaram e concluíram que Antony participou desse crime e em outros crimes semelhantes na localidade; que apenas Gustavinho apontou quem teria puxado o gatinho nesse crime, mas não imputou a autoria a Geovani; que apenas Gustavinho citou a participação de Geovani

[...]

quem pertence esse veículo; que Vitinho está no bairro da Penha atualmente; que o crime foi cometido em razão da guerra do tráfico de drogas entre os bairros Canaã e Universal; que o informante esclarece que Vulgo contou que ele, Vitinho, Jagunço e Russo teriam ido ao bairro Universal para matar a vítima; que Vulgo disse que ficou na "casinha" em cima da laje, esperando alguém chegar; que uma menina estava passando na rua com a vítima e um outro rapaz; que quando o Carlos Eduardo e o rapaz foram entrar na casa, Vulgo efetuou os disparos contra a vítima; que o outro rapaz e a menina fugiram correndo do local;

Como consta no brilhante parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número 8185796:

Igualmente, no que tange à autoria, tem-se por perfeitamente demonstrados nos autos indícios suficientes de que o recorrente, vulgarmente conhecido por ‘Jagunço’, foi um dos autores do crime descrito na exordial acusatória, bem como que este se associou aos corréus com o fim de cometer crimes, a exemplo do homicídio ora apurado, além do tráfico de drogas.

Ao que posso concluir que, pelos indícios de autoria, bem como pela materialidade presente no contexto dos autos, a decisão recorrida não merece reforma.

Ademais, em sede de pronúncia, a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), ainda que com essa tese não se conforme a defesa, motivo pelo qual, por ter o magistrado se limitado a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, deve ser mantida inalterada a pronúncia nos moldes perpetrados, não havendo que se falar em absolvição sumária.

A propósito:

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime

doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo

suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (STJ, AgRg no HC

nº 675.153/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).

Nas teses de jurisprudência do STJ, outro não é o entendimento: [...]

A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria para

evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença. (HC

354293/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 22/11/2016 e RHC 72083/RJ,

Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 16/09/2016).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)